Tribunal: STF
Processo: ARE 1553385
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Tempo de serviço temporário. Averbação. Enquadramento funcional. Inviabilidade de reexame de fatos e provas e matéria infraconstitucional. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. A controvérsia central refere-se ao cômputo do tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário para fins de averbação e enquadramento funcional de servidor público.



    2. O agravante buscou a rediscussão da matéria já decidida, sustentando o desacerto da decisão agravada que considerou inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3. O Tribunal de origem, ao analisar legislação estadual (Lei nº 6.174/1970 e Lei estadual nº 245/2022) e o conjunto probatório, reconheceu o direito do servidor ao cômputo do tempo de serviço temporário para todos os fins legais, reformando a sentença de primeiro grau para declarar exigível a averbação do período. A decisão agravada, por sua vez, manteve o entendimento de que a matéria era de natureza infraconstitucional, inviável em recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por considerar que a controvérsia sobre o cômputo de tempo de serviço temporário para enquadramento funcional, regulada por lei estadual, possui natureza infraconstitucional e demandaria o reexame de fatos e provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados e a manifestar inconformismo, sem trazer elementos suficientes para infirmar o entendimento de que a matéria em debate possui natureza infraconstitucional.



    6. A análise do direito ao cômputo do tempo de serviço temporário, para fins de averbação e enquadramento funcional, conforme previsto na Lei nº 6.174/1970 e na Lei estadual nº 245/2022 do Paraná, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sendo inviável a sua discussão em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, que vedam, respectivamente, o reexame de fatos e provas e a interpretação de direito local.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso desprovido.